Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSÓRCIO. PAGAMENTO DO LANCE E POSTERIOR QUITAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE SALDO RESIDUAL. QUITAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face da sentença que declarou a inexistência da dívida relativa às parcelas dos meses 11 e 12 de 2015 do consórcio contratado pela parte autora, bem como determinou que os réus cessassem as cobranças à parte autora em relação ao citado contrato. Em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, pois cedeu os direitos à Seguradora Itaú, responsável pelas cobranças que deram ensejo ao processo. No mérito, argumenta que a quitação do contrato da parte autora foi realizada fora da data da assembleia, e no fechamento da assembleia fora aplicado o reajuste do veículo básico do plano, o qual deve ser pago pelo autor. Assim, sustenta a legitimidade da cobrança.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15796687). Contrarrazões apresentadas (ID 15796692).
III. No que toca à preliminar agitada pela parte recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, embora não seja a responsável pela realização da cobrança, a parte recorrida, como administradora do consórcio, deve ter o controle sobre os pagamentos realizados e valores eventualmente em aberto. Desse modo, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca a declaração de inexistência de débito derivado do contrato de consórcio. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Trata-se de relação regida pela Lei 8.078/90, pois as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuem os artigos 2.o e 3.o do referido diploma legal. Nessa esteira, cumpria à parte recorrente demonstrar a existência da dívida, uma vez que detém as informações referentes ao grupo de consórcio ao qual aderiu a parte autora.
V. Ademais, como decorrência do dever de informação (CDC, art. 6.o, III) é direito do devedor ter conhecimento daquilo que lhe é cobrado, não apenas no que diz respeito ao valor, mas também a que se refere a dívida: se diz respeito a taxas administrativas ou a mensalidades; valores correspondentes a que mês/ano, índices eventualmente aplicados quanto à correção monetária e juros moratórios, que abatimentos foram realizados no curso da relação contratual, etc. Essas informações devem constar do controle financeiro do fornecedor, daí porque é seu o ônus de comprovar a regularidade da cobrança. Tal dever há que ser observado pelo fornecedor, até mesmo para que o consumidor possa comprovar eventual equívoco, no caso de já ter pago o que é exigido.
VI. Na situação dos autos esse dever não foi observado. A parte recorrida apresentou contestação genérica e não juntou qualquer documento apto a comprovar a licitude da cobrança. Sequer o valor e evolução da suposta dívida restaram esclarecidos. Observa-se que a própria parte recorrente alega que o autor somente veio a saber da dívida quando, após sucessivas cobranças por telefone, com ameaças de judicialização (ID 15796424; ID 15796425), entrou em contato com a central de atendimento do Consórcio Nacional Volkswagen, ocasião em que lhe fora informado o referido resíduo (ID 15796451 - Pág. 2). Evidencia-se, assim, que não fora notificado anteriormente acerca da existência do débito, o qual não lhe fora em qualquer momento esclarecido, nem mesmo no curso do presente processo.
VII. A parte autora comprovou o pagamento do valor do lance (ID 15796420) e a quitação do contrato em 15/06/2015 (ID 15796421). Nenhum documento anexado aos autos noticia ao consumidor a possibilidade de existência de saldo residual, sendo certo que após obter a informação de que a quitação do contrato se dará mediante o pagamento de determinada quantia e efetivamente realizar o pagamento do montante informado, a legítima expectativa do contratante é que nada mais tenha a pagar, mormente anos depois da pretendida quitação.
VIII. Enfim, ante a inexistência de informações claras acerca da dívida, em contraposição ao comprovado pagamento de quantia a título de quitação do contrato, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
IX. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. Não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, fixados em 10% do valor corrigido da causa.